Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025138-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Iltro Quintiliano Correa contra acórdão proferido em agravo interno, sob o argumento de que a decisão teria incorrido em contradição ao considerar regular a substituição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) sem conceder prazo para a defesa do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão ao considerar regular a substituição das CDAs, sem a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo que a substituição das CDAs ocorreu nos limites da Súmula 392 do STJ e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

4. A alteração dos títulos executivos consistiu em mera correção formal, sem modificação de elementos essenciais e sem prejuízo ao executado.

5. A contagem do prazo prescricional foi corretamente realizada, afastando a alegação de prescrição.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há contradição no acórdão embargado quando a substituição das Certidões de Dívida Ativa ocorre dentro dos limites legais e sem prejuízo ao executado, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Iltro Quintiliano Correa contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição do crédito tributário e reconheceu a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a Execução Fiscal n.º 1029751-40.2022.8.11.0041.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a regularidade da substituição das CDAs, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/1980.

Alega que a referida substituição não se limitou a mera correção formal, mas implicou alteração indevida de elementos essenciais, tais como a data de constituição definitiva do crédito tributário e os valores cobrados, sem que fosse oportunizada a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade dos títulos executivos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de que a decisão embargada não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio da via integrativa.

Sustenta, ainda, que a substituição das CDAs foi realizada dentro dos limites legais, sem qualquer irregularidade, e que a contagem do prazo prescricional foi corretamente efetuada a partir do trânsito em julgado do processo judicial n.º 1266-41.2008.811.0040, ocorrido em 17/04/2019, o que afastaria a alegação de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os embargos de declaração interpostos por Iltro Quintiliano Correa têm por objetivo a reforma do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao argumento de que a decisão que negou provimento ao agravo interno teria incorrido em contradição ao considerar regular a substituição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) sem conceder prazo para a defesa do executado.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a regularidade da substituição das CDAs, nos moldes da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), quando, em verdade, teriam sido modificados elementos essenciais dos títulos executivos, sem que houvesse a reabertura do prazo para embargos à execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição liminar dos embargos, ao argumento de que a decisão embargada não contém qualquer vício passível de correção, sendo certo que a parte embargante pretende, indevidamente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contradição não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, tendo expressamente consignado que:

·

A substituição das Certidões de Dívida Ativa ocorreu dentro dos limites legais, em estrita conformidade com a Súmula 392 do STJ e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980;

·

Não há nulidade ou cerceamento de defesa, uma vez que a alteração promovida nos títulos executivos consistiu em mera correção formal, sem qualquer prejuízo ao executado;

·

A contagem do prazo prescricional foi realizada corretamente, com base na data de constituição definitiva do crédito tributário, afastando-se a alegação de prescrição.

Dessa forma, inexiste qualquer contradição a ser sanada, pois a decisão embargada se revela clara, coerente e devidamente fundamentada, adotando interpretação jurídica condizente com a jurisprudência pátria e afastando as alegações de prescrição e nulidade da substituição das CDAs.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da demanda, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o julgamento, salvo nas hipóteses excepcionais em que se verifique erro material ou contradição interna no decisum, o que não se verifica no caso concreto.

O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão, não se confundindo com eventual divergência em relação a outros atos processuais ou interpretações doutrinárias:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES POR AFETAÇÃO DE IRDR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Edelso Mussato da Silva contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve liminar que obsta ação lesiva ao meio ambiente, determinando a suspensão de atividades e o bloqueio de bens, sem exigir prova de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão consiste em averiguar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a afetação e a suspensão de processos pela instauração do IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, referente à possibilidade de indisponibilidade de bens em tutela de urgência ambiental sem prova de dilapidação.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, pois analisou detalhadamente os requisitos legais para a manutenção da liminar.

Os embargos de declaração não se destinam ao reexame do mérito da decisão. A eventual inconformidade da parte com a decisão exige o manejo do recurso próprio, não cabendo embargos para rediscutir o julgamento.

A jurisprudência do STJ sustenta que a contradição suscetível de embargos de declaração é interna ao próprio acórdão, e não entre este e outros atos processuais ou entendimentos doutrinários.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A afetação de IRDR não constitui omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão embargado aborda de forma completa os fundamentos que embasam a decisão, já que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. César Rocha.

(N.U 1015448-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

No caso em exame, a mera inconformidade do embargante com o entendimento adotado pelo colegiado não configura contradição ou omissão passíveis de correção por meio de embargos de declaração.

É evidente que a parte embargante pretende, na verdade, a modificação do entendimento firmado, pretensão essa que deve ser veiculada pelos meios processuais adequados, e não por meio de embargos declaratórios, cuja função é restrita à correção de vícios formais na decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, por ausência de contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025